Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. É desnecessária a produção da prova pericial se os autos contemplam os elementos necessários ao adequado julgamento do feito.
2. Se o seguro está adequadamente discriminado em instrumento contratual diverso do contrato de financiamento do veículo (ID 51540296, pág. 4 e 5), com informações claras e de fácil compreensão, não se observa a concretização da venda casada ou violação do dever de informação previsto nos artigos 6o, inciso III, 46 e 54, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Nesse sentido: (...)SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABÍVEL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. ATENDIDO DIREITO A INFOMAÇÃO (ART. 6o, III, DO CDC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA (...) Acórdão 1748508, 07663616920228070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023)
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido. Relatório e voto em separado.
5. Sem custas e sem honorários.